Tribunal: TJMT
Processo: 1023840-39.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023840-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), ALISSON PAIVA DOS SANTOS - CPF: 060.424.321-92 (AGRAVANTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 775.500.301-97 (AGRAVADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL – INDÍCIOS DE CRIME DE ESTELIONATO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– POSSE DO VEÍCULO EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO DO BEM – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando evidenciado que as partes, quando de uma transação de compra e venda de veículo automotor, foram induzidas a erro por terceiro fraudador, e havendo pagamento por parte do comprador a terceira pessoa que não é proprietária do bem objeto do negócio, impõe-se a manutenção da posse do bem ao proprietário registral, ante a ausência de quitação a quem de direito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1023840-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALISSON PAIVA DOS SANTOS

AGRAVADA:

FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALISSON PAIVA DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr.

Dante Rodrigo Aranha da Silva
,

que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº. 1007470-61.2023.8.11.0007,
ajuizada por

FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA
, deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar a devolução do veículo à autora/agravada, mediante cláusula de proibição de alienação do automóvel pela autora, até ulterior decisão.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que “
não possui qualquer envolvimento com o suposto golpe sofrido pela autora e seu genro
” (sic), sendo que “
ao ser comunicado do suposto golpe o agravante imediatamente tentou congelar as transferências realizadas por este, para a pessoa de “Maryele”, conforme se vê nos documentos anexos
” (sic), pois também foi vítima do golpe.

Dessa forma “
impugna qualquer alegação de que este tenha praticado qualquer golpe ao permanecer com o veículo, pois pagou R$ 19.000,00 pelo bem, sendo que o único que está sofrendo prejuízos até agora é o agravante, por culpa do genro e preposto da autora, Sr. Leonardo
” (sic).

Explica que “
Em 03/09/2023 o tio do agravante ADILSON DOS SANTOS, viu um anúncio de venda de veículo na internet (marketplace do facebook) e se interessou. Entrou em contato e começou a tratar, via whatsapp, com Francisco Bittencourt
” (sic).

Menciona que “
após ir ao escritório do Leonardo Marin à mando do sr. Francisco Bittencourt, ver o veículo e vistoriado o mesmo, desistiu da compra, por não ter se agradado do veículo, mas o agravante, que é sobrinho de ADILSON e também viu o carro se mostrou interessado
” (sic).

Explana que “
negociou um veículo Fiat/Uno Attractive 1.0, de cor prata (placa OHU2G47, RENAVAM 1017789212, CHASSI 9BD195A42F0615397, no nome de Fatima Aparecida de Almeida), com o sr. Francisco Bittencourt, que lhe informou que o veículo pertencia ao sr. Leonardo, seu sobrinho, mas que estaria registrado no nome da sogra de Leonardo, pelo valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
” (sic).

Argumenta que “
no dia 05/09/2023 o agravante se dirigiu até a casa do Sr. Leonardo olhar o veículo, sendo que este se referia ao vendedor Franscisco como seu tio (inclusive nos áudios em anexo), e deixou tudo certo pois havia gostado do veículo, precisava retornar ao trabalho, mas voltaria para finalizar a transação. Mais tarde recebeu pelo whatsapp foto do recibo assinado, enviada tanto pelo Leonardo (66 99996-6395) quanto pelo Francisco (66 99952-3020), que também lhe enviou a chave pix para pagamento do preço
” (sic).

Assevera que “
ao sair do serviço às 11h00 foi até a casa do Leonardo que confirmou que Maryele Prado dos Santos era sua tia e que poderia fazer o pagamento avençado, razão pela qual efetuou o pagamento na chave pix indicada pelo Francisco e corroborada pelo Leonardo (e-mail: maryelepradro174@gmail.com), sendo um no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que saiu da conta do requerente, sr. Alisson, e o restante, saiu da conta de colega de trabalho do Agravante, sr. Alex da Silva Cordeiro, que fez a transferência de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) à título de empréstimo
” (sic).

Explana que “
o Leonardo conferiu os valores e lhe entregou o veículo, no entanto, não entregou o recibo (que já se encontrava devidamente preenchido e com firma reconhecida), pois a autora, sogra de Leonardo, precisava vir de Bandeirantes/MT para realizar a transferência (vide que a autorização para transferência foi assinada pela autora em 05/09/2023 na cidade de Nova Bandeirantes/MT)
” (sic).

Discorre que “
no dia seguinte 06/09/2023, o Sr. Leonardo mandou mensagem dizendo que não recebeu o pagamento, no entanto, o agravante afirmou que havia pago na conta informada, inclusive confirmou com o próprio Leonardo antes de fazer o pagamento, mas Leonardo então lhe disse que a conta não era de sua tia e que o Francisco Bittencourt não era seu tio, disse ainda que foi o Francisco que lhe pediu para dizer que era seu tio, e que haviam “caído em um golpe”, requerendo a devolução do veículo
” (sic).

Expõe que “
apesar da agravada alegar que ambas as partes foram enganadas pelo sr. Francisco, há de se ressaltar que o sr. Leonardo contribuiu plenamente para a situação, uma vez que afirmou reiteradamente que o sr. Francisco, ao qual agora em sua exordial atribui a alcunha de “golpista” era seu tio, e a sra. Maryele sua tia, conforme áudio em anexo e prova testemunhal a ser realizada
” (sic).

Defende que “
honrou com sua obrigação em legítima boa-fé, porque efetuou o pagamento integral dos valores devidos em conta confirmada pelo genro da autora, frise-se somente após a confirmação deste, que disse que o intermediador era seu parente e a conta era de sua tia, e após o pagamento, adquiriu a propriedade do bem através da tradição, realizada em 05/09/2023, pelas mãos do genro da autora
” (sic).

Esclarece que conforme “
documentos acostados pela Agravada em nada comprovam o envolvimento do Agravante no “suposto” golpe que sofrera, muito menos que a tradição do bem, realizada em 05/09/2023 está contaminada por alguma nulidade que possa desfazer o referido negócio jurídico
” (sic).

Por fim, afirma que
“a liminar foi deferida, o requerido foi devidamente intimado para cumprimento em 1 dia, sob pena de multa, razão pela qual procedeu a devolução do veículo conforme determinado (termo de entrega em anexo), e apresentou sua defesa a fim de que a demanda seja julgada improcedente
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso “
para afastar a decisão liminar de busca e apreensão concedida e a consequente devolução/manutenção de posse do veículo, para o Agravante”
(Id. 184877175).

A tutela recursal foi
indeferida
em 25/10/2023,
por esta Relatoria (Id. 186169663).

A agravada apresentou contraminuta, impugnando, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária.

No mérito, discorre que o agravante “
alega que pagou o valor para o golpista, e agora quer se tornar proprietário de um bem no qual não pagou
” (sic).

Explica que “
o golpista fora meticulosamente frio e calculista, e informou ao Sr. Leonardo que estaria passando o carro como forma de pagamento de uma casa, que estaria negociando com o tio do requerido, e ao requerido o golpista informou que o veículo era de seu sobrinho, e pediu que tanto o requerido como o Sr. Leonardo não conversassem entre eles sobre valores
” (sic).

Salienta que o recorrente “
se arriscou a comprar um veículo que custa mais de R$ 37.000,00, por um valor de R$ 19.000,00?!
” (sic).

Informa que “
o Sr. Leonardo ainda propôs a vender o veículo de maneira parcelada
” (sic) e ainda se mostrou solícito para ajudar a recuperar o dinheiro pago ao golpista judicialmente.

Expõe que o agravante judicializou a questão e obteve liminar favorável para bloquear o depósito judicial de R$19.000,00 (dezenove mil reais) em nome de MARYELE PRADO DOS SANTOS.

Relata que “
no boletim de ocorrência em anexo na inicial, e agora nestes autos, o agravante e genro da agravada, assinaram juntos o boletim informando que ambos foram vítimas de golpe, posterior o agravante realiza boletim para benefício próprio, demonstrando novamente a má-fé para enriquecimento ilícito
” (sic).

Explica que inicialmente ajuizou a ação “
em causa própria e depois desistiu da ação para ingresso em nome de sua sogra Sra. Fatima
” (sic), haja vista que a magistrada requereu “
contrato entre a agravada e seu genro para seguimento da ação
” (sic), logo, como não o possuía, desistiu da ação e ajuizou outra em nome da Fátima/agravada.

Sustenta que “
o fato de o Sr. Leonardo informar em uma ação que iria buscar sua esposa no serviço e em outra ação informar que buscaria sua filha, na verdade são fatos reais, afinal, era véspera de feriado, sua filha reside no município de Paranaita – MT, e o Sr. Leonardo buscaria sua esposa no serviço para posterior buscar sua filha
” (sic).

Assevera que o recorrente “
ativou sistema de duração de mensagem temporária, para que a conversa fosse apagada no celular do Sr. Leonardo
” (sic).

Informa que “
no áudio nomeado como Leonardo confessando que Francisco é seu tio, na verdade se trata do agravante conversando com terceiro desconhecido, ou seja, tenta nomear tal arquivo para contaminar o processo com falsar alegações
” (sic). Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id. 188693151).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que compete ao impugnante, ora agravada, provar que a parte beneficiária da gratuidade judiciária possui suficiência de recursos para pagar o preparo recursal, o que não restou demonstrado.

Assim, não tendo a impugnante se desincumbido do ônus de comprovar a suficiência de recursos, deve ser mantida a concessão da gratuidade nesta instância recursal.

Superada referida questão, cinge-se dos autos que
FÁTIMA APARECIDA DE ALMEIDA
ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
ALISSON PAIVA DOS SANTOS
, onde relatou que anunciou a venda de um veículo pela internet, e após contato feito com Francisco Bitencourt, chegou-se à definição da venda do veículo para a pessoa de Alisson.

Segundo apresentado, o Sr. Francisco indicou que teria recebido o valor de Alisson e passado para a conta do genro da vítima, razão pela qual entregou o veículo para Alisson.

Ocorre que posteriormente, a requerente agravada veio a saber que o valor não foi transferido para o genro, tratando-se de aparente golpe de Francisco contra a autora, contra o genro e também contra Alisson.

Em razão do exposto, postulou a busca e apreensão do bem, haja vista que Alisson falou que devolveria o veículo, mas até o ajuizamento da ação não tinha cumprido com tal mister.

O juízo “a quo” deferiu em parte a medida postulada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Quanto à “probabilidade do direito”, isso decorreria da construção da narrativa da parte-autora. Quer-se dizer, com isso, que agiu a parte-requerida ilicitamente ao não devolver o veículo.

A partir da narrativa da autora, o que se teria é ato ilícito de Francisco e posteriormente de Alisson, o qual não teria devolvido o veículo pelo qual não pagou à autora.

Não obstante isso, importante perceber que Alisson também pode ter sido vítima do ato ilício em tese praticado por Francisco.

Assim, inserindo Alisson como personagem de boa-fé, não se concorda que a busca deva se dar da maneira como pleiteada pelo requerente, embora se reconheça a probabilidade do direito em favor da autora.

No tocante ao “perigo da demora”, o que se tem é despojamento aparentemente ilícito de um bem, o que viola o direito à propriedade (em seu aspecto de fruição), especialmente quando se considera o objeto em destaque (veículo).

Assim, presente o perigo da demora.

Conclui-se: há cenário autorizador para se tutelar o direito, com uma ressalva, como dito.

Como Alisson pode ser também vítima, a busca e apreensão deve se dar com a cláusula de PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO pela autora, isso até decisão ulterior (ou final deste processo).

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
DEFERE-SE PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
.

Deve a parte-requerida devolver o veículo ao requerente no prazo de 01 dia, no mesmo local em que pegou ou outro em que concordarem
.

Fixa-se multa de R$1.000,00 por dia a cada dia de atraso (limite de R$30.000,00).

Neste ato, será inserida a restrição quanto à alienação no sistema RENAJUD.

(...)”

Dos fatos narrados na inicial e no agravo de instrumento, depreende-se,
prima facie
, que a venda não foi realizada diretamente entre o agravante e a agravada, mas intermediada por um terceiro estranho à lide, conhecido como
Francisco Bitencourt.

Ambas as partes afirmam terem sido vítimas de um golpe.

Em análise prefacial do caso, verifico existirem indicativos de que ambas as partes tenham sido vítimas do conhecido "golpe do intermediário".

De forma resumida, este golpe inicia-se com um intermediador (golpista) que procura um anúncio na internet, no qual um veículo esteja à venda, e manifesta interesse na compra do automóvel.

Ao mesmo tempo em que está em tratativas com o real proprietário do bem (vendedor), o intermediário clona o anúncio e coloca o veículo à venda por um valor muito abaixo de mercado. Ele, então, ajusta a venda do automóvel junto à outra pessoa (comprador).

Todas as comunicações entre o intermediador e as vítimas são realizadas pela internet e, para concretizar o golpe, ele utiliza de diferentes narrativas frente ao vendedor/proprietário do bem e ao comprador.

Para o dono do automóvel, pede para que o veículo seja entregue diretamente ao comprador, pessoa que o proprietário até então desconhece, mas que o intermediador identifica como um parente/amigo com quem possui uma dívida, de modo que ele deseja entregar o automóvel para ele a fim de quitá-la.

Para o comprador, o intermediador afirma que o veículo será entregue a ele por um familiar/amigo (real dono automóvel), sob o argumento de que participara da negociação apenas porque estava ajudando esse familiar/amigo a vender o bem, sendo que, no presente caso, ao que tudo indica o fraudador alegou que o veículo seria dado de entrada para pagamento de um imóvel.

Para ambas as vítimas o fraudador pede que, no momento da entrega, não comentem sobre os termos da venda.

Chegado o momento da efetiva entrega do bem, o intermediador, se comunicando com o proprietário registral do automóvel pela internet, alega estar enfrentando problemas bancários. O proprietário, confiando no terceiro intermediador, entrega o veículo ao comprador sob a promessa de que em breve receberá o valor devido.

O comprador, que desconhece a relação entre o intermediador e o real proprietário do bem, tendo recebido a posse do automóvel, transfere ao intermediador o valor combinado pela venda. O intermediador, então, deixa de responder as vítimas.

Nesse caso, tanto o proprietário do bem (vendedor), quanto o comprador, são vítimas do intermediador. O proprietário permanece sem receber nenhuma contraprestação pela entrega do veículo e o comprador, por sua vez, não consegue regularizar os documentos do bem.

Diante dos fatos e circunstâncias do caso concreto, ao menos
prima facie
, o cenário é o da prática do crime de estelionato, realizado por meio de rede mundial de computadores, mediante inserção de dados em site destinado a anúncios de vendas e compra de bens.

Ocorre que neste momento processual, não é possível precisar se houve culpa das partes no sentido de terem agido de forma negligente, tampouco a sua extensão, desconhecendo-se as medidas que foram ou não adotadas para evitar o ocorrido.

Dessa forma, evidencia-se que, em virtude da fraude perpetrada às partes, que a autora agravada foi privada da posse do seu veículo sem a devida contraprestação, razão pela qual é prudente mantê-la na posse do veículo, haja vista ser ela a proprietária registral do bem.

Necessário lembrar que neste momento não se discute a boa-fé do agravante requerido na obtenção do veículo, o que demanda cautela e amadurecimento da causa com a devida instrução processual.

No entanto, conforme se depreende dos autos, a autora agravada foi afastada da posse de seu veículo, o que possibilitaria que, antes da decisão final do processo, o veículo fosse transferido a terceiros, tornando mais difícil a sua recuperação, que, como já dito, não recebeu a devida contraprestação pela transferência do veículo.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE –
GOLPE DO INTERMEDIÁRIO

– VENDA PELA INTERNET – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser mantida.
Quando é provisória a restituição e liberação do veículo, o proprietário será o responsável pela sua guarda e manutenção, mediante assinatura de termo de fiel depositário
.”
(TJ-MT - AI: 10019885620238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE DEFERIDA -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO INTERMEDIADA POR TERCEIRO –
POSSÍVEL FRAUDE NA NEGOCIAÇÃO – GOLPE NA OLX – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E BUSCA E APREENSÃO DO BEM
– NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM PARA GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO –
MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DO VENDEDOR NA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se da análise dos autos e de todo o conjunto probatório trazido pelas partes, possível depreender, ao menos nesta análise perfunctória, que, supostamente, agravante e agravado foram vítimas de um golpe praticado através do aplicativo de vendas OLX, por uma terceira pessoa/falsário, mostra-se prudente a constrição do veículo a fim de se garantir o resultado útil do processo. Conforme se depreende dos autos, o agravante foi afastado da posse e propriedade de seu veículo, mediante a entrega e preenchimento do Documento Único de Transferência (DUT), o que possibilitaria que, antes da decisão final do processo, o veículo fosse transferido a terceiros, tornando mais difícil a sua recuperação, que, como já dito, não recebeu a devida contraprestação pela transferência do veículo, razão pela qual o recurso comporta parcial provimento, para que a posse do veículo sub judice permaneça com o agravante/vendedor, como fiel depositário, até que se elucidem melhor os fatos através da devida instrução processual.”
(TJ-MT 10042597220228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Por conclusão, verificados os requisitos de plausibilidade do direito e constatado o perigo da demora na concessão da tutela, razoável é a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023